Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-49.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000356-49.2016.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência do STJ “firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798 do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 139.904/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2021). Com efeito, o recorrente registrou ciência do acórdão recorrido em 16/11/2020 (id 21893120), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o recorrente em 1/12/2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 19/2/2021, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal. Registre-se que as contrarrazões de id 24297819 foram apresentadas após o decurso do prazo, conforme certidão de id 23427245. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012